Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
D E S P A C H O Mediante análise dos autos de origem, verifica-se que a disponibilização no DJe da decisão agravada (id 66005992) ocorreu em 26/06/20, sendo considerada publicada em 29/06/20. Nota-se, portanto, que o dies a quo para interposição do recurso foi o dia 30/06/20, enquanto que o dies ad quem ocorreu em 20/07/20. Portanto, em análise prefacial, o agravo de instrumento encontra-se intempestivo, porquanto interposto em 23/07/2020. Diante do exposto e com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante acerca da intempestividade do recurso, no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF 23 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator